Tribunal: TJSP
Processo: 1501805-10.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de trinta e sete porções de maconha, com peso aproximado de 743,30 gramas, de um tijolo da mesma substância, com peso aproximado de 425 gramas, e de uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,66 decigramas, além de uma

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria do delito comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de trinta e sete porções de maconha, com peso aproximado de 743,30 gramas, de um tijolo da mesma substância, com peso aproximado de 425 gramas, e de uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,66 decigramas, além de uma quantia em dinheiro – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Penas-base bem fixadas acima do mínimo legal com fundamento na quantidade da droga apreendida – Circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida a favor do réu Bruno, mantida, ante o conformismo do representante do Ministério Público – Redução da pena do acusado Bruno no patamar de 1/6 – Aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração de 1⁄2, a ambos os réus – Redução das penas pecuniárias, fixadas de forma proporcional às penas privativas de liberdade – Alteração do regime prisional para o semiaberto, nos termos do HC 596.603 do Superior Tribunal de Justiça – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, consideradas as circunstâncias desfavoráveis aos réus, em especial a quantidade de entorpecente apreendida, em conformidade com os artigos 59 e 33, parágrafo 3o, ambos do Código Penal – Restituição do veículo e da motocicleta apreendidos – Impossibilidade – Demonstrada a utilização dos veículos no tráfico ilícito de entorpecentes – Delito de resistência imputado ao réu Marcos – Provas suficientes à condenação – Laudo pericial a demonstrar a lesão corporal de natureza leve sofrida pelo policial civil – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, mantida, bem como o regime inicial aberto estabelecido – Recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501805-10.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes BRUNO
HENRIQUE COSTA BORGES e MARCOS PAULO MENESES FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AOS APELOS DA DEFESA, PARA REDUZIR A PENA
PECUNIÁRIA APLICADA AO RÉU BRUNO A 291 DIAS-MULTA EM SEU
VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, E A PENA PECUNIÁRIA APLICADA AO
CORRÉU MARCOS A 350 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO
UNITÁRIO, E PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O
CUMPRIMENTO DAS PENAS CORPORAIS, PELA PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
2
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196
Apelantes: Bruno Henrique Costa Borges e Marcos Paulo Meneses Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franca
Voto no 16.143
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de drogas Materialidade e
autoria
do
delito
comprovadas

Circunstâncias
reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes

Apreensão de trinta e sete porções de maconha, com peso
aproximado de 743,30 gramas, de um tijolo da mesma
substância, com peso aproximado de 425 gramas, e de uma
porção de cocaína, com peso aproximado de 0,66
decigramas, além de uma quantia em dinheiro

Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela
prisão dos apelantes
Fatores que, associados à prova
produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era
destinado ao consumo de terceiros
Penas-base bem
fixadas acima do mínimo legal com fundamento na
quantidade da droga apreendida Circunstância atenuante
da confissão espontânea reconhecida a favor do réu Bruno,
mantida, ante o conformismo do representante do
Ministério Público Redução da pena do acusado Bruno
no patamar de 1/6 Aplicado o redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei Antidrogas, na fração de 1⁄2, a ambos os
réus Redução das penas pecuniárias, fixadas de forma
proporcional às penas privativas de liberdade Alteração
do regime prisional para o semiaberto, nos termos do HC
596.603 do Superior Tribunal de Justiça Impossibilidade
da fixação de regime aberto e da substituição das penas
privativas de liberdade por penas restritivas de direitos,
consideradas as circunstâncias desfavoráveis aos réus, em
especial a quantidade de entorpecente apreendida, em
conformidade com os artigos 59 e 33, parágrafo 3o, ambos
do Código Penal Restituição do veículo e da motocicleta
apreendidos Impossibilidade Demonstrada a utilização
dos veículos no tráfico ilícito de entorpecentes Delito de
resistência imputado ao réu Marcos Provas suficientes à
condenação Laudo pericial a demonstrar a lesão corporal
de natureza leve sofrida pelo policial civil
Pena-base
fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes,
mantida, bem como o regime inicial aberto estabelecido
Recursos de apelação parcialmente providos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
3
Vistos.
BRUNO HENRIQUE COSTA BORGES e
MARCOS PAULO MENESES FERREIRA foram condenados a
cumprirem, o primeiro, a pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento do valor correspondente a 500 dias-multa em
seu mínimo unitário, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de
2006, e o segundo, a pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento do valor correspondente a 500 dias-multa
em seu valor mínimo unitário e 02 meses de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, e ao artigo 329
do Código Penal.
Inconformados, os réus apelam. Buscam as suas
absolvições, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente
pugnam pela aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei
11.343/06, no patamar máximo, pela redução das penas e pela fixação de
regime prisional mais brando em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.
Recursos bem processados, com respostas.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento dos apelos da defesa.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, HOUVE OPOSIÇÃO a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 28 de abril de 2020,
por volta das 15,00 horas, na Rua Doutor Carrão no 1054, cidade de Franca,
BRUNO HENRIQUE COSTA BORGES e MARCOS PAULO MENESES
FERREIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam com
ambos e guardavam, para a entrega a consumo de terceiros, trinta e sete
porções de maconha, com peso aproximado de 743,30 gramas, bem como um
tijolo da mesma substância entorpecente, com peso aproximado de 425
gramas, além de uma porção de cocaína, com peso aproximado de 0,66
decigramas.
Consta ainda que nas mesmas condições de tempo
e local, o acusado MARCOS PAULO MENESES FERREIRA se opôs à
execução de ato legal, mediante violência exercida contra o policial civil
Fabricio Alex Sander Silveira Cáceres Stefani, competente para executá-lo.
Segundo o apurado, após denúncia anônima
indicando o tráfico de entorpecentes pelo réu Bruno, na própria residência,
policiais civis acorreram ao local e ali permaneceram em campana,
observando quando o réu Bruno se aproximou na condução de um veículo
GM/Onix, entrou no imóvel, e em seguida o corréu Marcos, pilotando uma
motocicleta, que também entrou na casa e saiu rapidamente, então na posse de
uma mochila, de sorte que resolveram abordá-lo, oportunidade em que ele se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
5
opôs ao ato e agrediu o policial Fabricio, causando-lhe lesão corporal de
natureza leve, mas a despeito disso ele foi contido, sobrevindo a apreensão da
mochila contendo trinta e duas porções de maconha, além da quantia de R$
600,00.
Em continuidade à diligência, em busca no interior
da casa, onde encontraram o réu Bruno, os policiais civis apreenderam uma
balança de precisão, uma porção de cocaína, algumas porções de maconha e
um tijolo desta mesma substância entorpecente, além da quantia de R$ 873,00
e de onze dólares americanos.
Por isso os policiais civis deram voz de prisão aos
acusados e os conduziram ao distrito policial.
Interrogados pela autoridade policial, enquanto o
réu Bruno optou por permanecer em silêncio, o corréu Marcos negou as
acusações, alegando que nada de ilícito foi apreendido em seu poder e que
tampouco agrediu o policial civil.
Porém, os elementos dos autos deixam certa a
materialidade dos delitos, haja vista o teor laudo de exame químico-
toxicológico, o laudo pericial e a prova oral colhida, e não ocorre de modo
diverso com a autoria.
Interrogados em Juízo, o réu Marcos tornou a
negar as acusações, enquanto o corréu Bruno alegou que a droga apreendida
em sua residência se destinava a consumo próprio e à venda “apenas para
amigos mais íntimos”, afirmando que o acusado Marcos foi até sua residência
para contratar um serviço mecânico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
6
Por sua vez, os policiais civis Murilo Augusto
Silva Nascimento e José Euripedes Cintra, ouvidos nas duas fases da
persecução penal, deram conta de que após denúncia anônima indicando a
prática do comércio ilegal de drogas pelo acusado Bruno na própria
residência, eles se dirigiram ao local e ali permaneceram em campana,
observando quando o réu Bruno chegou conduzindo um veículo GM/Onix, e
na sequência o corréu Marcos se aproximou do imóvel, valendo-se de uma
motocicleta, entrou na casa e saiu em seguida, então na posse de uma
mochila, e por isso resolveram abordá-lo.
Disseram ainda que o réu Marcos resistiu à
abordagem, agredindo o policial Fabricio, mas foi contido, oportunidade em
que constataram que a mochila continha porções de maconha, além de uma
quantia em dinheiro.
Ainda de acordo com o relato dos policiais, eles
realizaram busca no interior do imóvel, na presença do acusado Bruno, e
apreenderam um tijolo de maconha, uma porção de cocaína, bem como uma
quantia em dinheiro.
Convém ressaltar que não consta dos autos que os
policiais civis tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus,
deixando certa a legitimidade de suas declarações, mesmo porque não
desconstituídas por quaisquer outros elementos de convicção, até porque não
os conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento
de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode
ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
7
policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem
afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles
não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas
declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 -
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg.
17/05/2011 DJe 01/06/2011).
E não fosse o bastante, ainda havia a notícia da
atividade ilícita exercida no local dos fatos, não se podendo olvidar também
que o fato da denúncia anônima é sintomático no sentido da regularidade da
conduta, a ponto de levar terceiros ao exercício da cidadania, denunciando os
infratores legais.
Aliás, a forma como estava embalada a droga, a
quantidade e a variedade, além da própria circunstância da prisão dos réus,
não deixam dúvida quanto à atuação da dupla no comércio ilegal de
entorpecentes.
Ademais, os réus não fizeram demonstração
alguma de atividade lícita, tornando improvável a obtenção de tal quantidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
8
de entorpecente de outra forma que não o comércio ilegal, ou até mesmo por
conta do envolvimento com outros indivíduos versados na mesma
criminalidade.
O mesmo se diga quanto à quantia em dinheiro
apreendida, cuja origem não foi justificada pelos acusados.
Por fim, comprovada a finalidade da posse do
entorpecente, há óbice intransponível à eventual desclassificação para uso
próprio. A condição de usuário não impede a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fins de entrega a terceiros.
De outra parte, não há necessidade de se flagrar a
comercialização das drogas para a configuração do crime de tráfico. O tipo
penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando
que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para
que o crime se configure.
Vale consignar que o réu Marcos resistiu
violentamente à abordagem, atitude despropositada a quem não estivesse
praticando qualquer crime, e o laudo pericial acostado aos autos foi bastante a
demonstrar que o policial Fabricio sofreu lesões corporais de natureza leve
“escoriações no cotovelo esquerdo, quarto dedo de mão direita e primeiro
dedo de mão direita”.
Afastam-se, portanto, os pleitos absolutórios.
Quanto ao tráfico de entorpecentes, foi bem
justificado pelo Magistrado o motivo da majoração das penas-base acima do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
9
mínimo legal, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida.
Mantido o acréscimo na fração de 2/5, foram
apuradas as penas-base de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa em seu valor
mínimo unitário.
Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea em benefício do réu Bruno, e
sua pena foi reduzida em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Observo que não seria hipótese de se reconhecer a
circunstância atenuante da confissão espontânea a favor do réu Bruno, pois é
sabido que para a obtenção do benefício não se admite confissão parcial.
Vale observar que ele negou a participação do
corréu Marcos na empreitada criminosa, comprometendo a verdade
processual e tentando reduzir a gravidade de sua conduta, não merecendo
então o benefício legal.
TACRSP: “A confissão só pode ser reconhecida
como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se
prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste
verdade total da dinâmica da ocorrência penal” (RJDTACRIM 31/84).
Na terceira etapa, o MM. Juiz beneficiou os
apelantes com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, diminuindo as penas em 1/2, resultando em 02 anos e 11 meses
de reclusão e 500 dias-multa em seu valor mínimo unitário ao réu Bruno, e 03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
10
anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa em seu valor mínimo unitário
ao corréu Marcos.
Entretanto, é necessária a adequação das penas
pecuniárias, as quais devem ser fixadas de forma proporcional às penas
privativas de liberdade, de sorte que as torno ao patamar de 291 dias-multa
em seu valor mínimo réu Bruno , e 350 dias-multa em seu valor mínimo
unitário corréu Marcos.
A meu ver, os acusados não faziam jus à aplicação
do redutor, até mesmo porque há evidências de que eles estavam ligados a
outros indivíduos versados na mesma criminalidade, ante a grande quantidade
de droga apreendida e a ausência de ocupação lícita.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador
no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados
separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento
do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução
da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a
possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu
primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas
e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara:
dispensar tratamento diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do
“traficante organizado”.
A previsão está assentada no princípio da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
11
se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de
acordo com o caso em exame, de forma fundamentada.
Tais circunstâncias seriam o bastante para o
afastamento da causa especial de redução da pena, entretanto, esta fica
mantida, em homenagem ao princípio do “non reformatio in pejus”.
Outrossim, o MM. Juiz fixou o regime prisional
fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade aos
réus, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, e não obstante o meu
convencimento quanto à propriedade de tal regime, é de rigor a modificação
para o regime semiaberto, nos termos da decisão prolatada pelo Ministro
Edson Fachin, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no HC no 189920.
É inviável a fixação de regime inicial aberto,
consideradas as circunstâncias desfavoráveis aos apelantes, em especial a
quantidade de entorpecente apreendida, em conformidade com os artigos 59 e
33, parágrafo 3o, ambos do Código Penal, obstando a substituição das penas
privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, até porque os réus já
foram beneficiados com a fixação de regime prisional semiaberto.
Por fim, entendo como correta a perda do veículo e da
motocicleta a favor da União, a teor do artigo 63, da Lei 11.343/06, eis que
comprovada a sua utilização na prática do tráfico de entorpecentes, o que obsta a
restituição como pretendido pela Defesa.

Em que pese as alegações da Defesa, basta o nexo de
causalidade entre os bens e a atividade criminosa para que seja decretado o seu
confisco e perdimento em favor da União. Neste sentido: TJSP, ACrim 12.479, RT,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501805-10.2020.8.26.0196 -Voto no 16.143
12
559/319.
Já em relação ao delito de resistência, imputado ao
réu Marcos, a pena-base foi fixada no mínimo legal a míngua de maus
antecedentes, em 02 anos de detenção, e assim deve permanecer, eis que
ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de
diminuição, bem como o regime prisional aberto estabelecido.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMETO AOS APELOS DA DEFESA, PARA REDUZIR A PENA
PECUNIÁRIA APLICADA AO RÉU BRUNO A 291 DIAS-MULTA EM
SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, E A PENA PECUNIÁRIA
APLICADA AO CORRÉU MARCOS A 350 DIAS-MULTA EM SEU
VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, E PARA FIXAR O REGIME INICIAL
SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS CORPORAIS,
PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES,
MANTIDOS
OS
DEMAIS
TERMOS
DA
R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator